Tribunal: TJSP
Processo: 1001971-34.2017.8.26.0575
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Pleiteada pelo autor. Documentos juntados aptos a demonstrar a respectiva situação econômica. Recorrente percebe cerca de R$ 1.860,00 por mês. Concessão da benesse nesta sede.

JUSTIÇA GRATUITA. Pleiteada pela requerida. Demonstração que a requerida trabalha como gerente de atendimento bancário, recebendo uma renda líquida mensal de R$ 2.130,81. Concessão da benesse nesta

Ementa:

JUSTIÇA GRATUITA. Pleiteada pelo autor. Documentos juntados aptos a demonstrar a respectiva situação econômica. Recorrente percebe cerca de R$ 1.860,00 por mês. Concessão da benesse nesta sede.

JUSTIÇA GRATUITA. Pleiteada pela requerida. Demonstração que a requerida trabalha como gerente de atendimento bancário, recebendo uma renda líquida mensal de R$ 2.130,81. Concessão da benesse nesta sede.

APELAÇÃO. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. Sentença de parcial procedência, efetuando a partilha dos bens móveis que guarneciam a residência do casal, do lote do terreno descrito na inicial e a residência construída pelo casal na proporção de 50% para cada parte, com a condenação recíproca das partes ao pagamento das custas e despesas processuais, com honorários advocatícios destinados ao patrono da parte contrária fixados em 10% do valor da causa. Insurgência de ambas as partes.

RECURSO DO AUTOR. Pretensão de afastar da partilha de bens a residência construída pelo casal, mormente por ter sido o terreno adquirido exclusivamente por ele antes do casamento. Não acolhimento. A escritura comprovou que o imóvel somente foi edificado após o casamento, constando que o requerido somente pagou o valor R$ 4.900,00 pela compra do terreno, importe que poderá ser descontado na ocasião da venda do bem, com correção monetária desde o efetivo pagamento. Pedido não acolhido.

RECURSO DA REQUERIDA. Pretensão de ser afastada a condenação reciproca das partes ao pagamento das verbas sucumbenciais. Não acolhimento. Com a parcial procedência da ação as partes restaram vencidas em extensões equivalentes do pedido inicial, estando correta a repartição das sucumbências, em atenção ao princípio da causalidade. Pedido não acolhido, ressalvada a gratuidade da Justiça.

JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA A AMBOS OS RECORRENTES. NO MÉRITO, RECURSOS IMPROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000955230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Apelação Cível
no 1001971-34.2017.8.26.0575, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que é
apelante/apelada SILMARA MORAIS, é apelado TIAGO EDUARDO CAPITELLI.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos,
V.U. Sustentou oralmente o Dr. Márcio Domingos Rioli, OAB/SP 132.802.", de
conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) E J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 17 de novembro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001971-34.2017.8.26.0575
(RC)
Pág. 2/5
VOTO No 12.227
No Processo - Classe:
1001971-34.2017.8.26.0575 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de São José do Rio Pardo
Juiz(a) de 1o Grau:
Fernanda Helena Benevides Dias
Partes:
Apelante/Apelado: Silmara Morais
Apelado: Tiago Eduardo Capitelli
JUSTIÇA GRATUITA. Pleiteada pelo autor. Documentos
juntados aptos a demonstrar a respectiva situação
econômica. Recorrente percebe cerca de R$ 1.860,00 por
mês. Concessão da benesse nesta sede.
JUSTIÇA
GRATUITA.
Pleiteada
pela
requerida.
Demonstração que a requerida trabalha como gerente de
atendimento bancário, recebendo uma renda líquida mensal
de R$ 2.130,81. Concessão da benesse nesta sede.
APELAÇÃO. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. Sentença
de parcial procedência, efetuando a partilha dos bens
móveis que guarneciam a residência do casal, do lote do
terreno descrito na inicial e a residência construída pelo
casal na proporção de 50% para cada parte, com a
condenação recíproca das partes ao pagamento das custas e
despesas
processuais,
com
honorários
advocatícios
destinados ao patrono da parte contrária fixados em 10%
do valor da causa. Insurgência de ambas as partes.
RECURSO DO AUTOR. Pretensão de afastar da partilha
de bens a residência construída pelo casal, mormente por
ter sido o terreno adquirido exclusivamente por ele antes do
casamento. Não acolhimento. A escritura comprovou que o
imóvel somente foi edificado após o casamento, constando
que o requerido somente pagou o valor R$ 4.900,00 pela
compra do terreno, importe que poderá ser descontado na
ocasião da venda do bem, com correção monetária desde o
efetivo pagamento. Pedido não acolhido.
RECURSO DA REQUERIDA. Pretensão de ser afastada a
condenação reciproca das partes ao pagamento das verbas
sucumbenciais.
Não
acolhimento.
Com
a
parcial
procedência da ação as partes restaram vencidas em
extensões equivalentes do pedido inicial, estando correta a
repartição das sucumbências, em atenção ao princípio da
causalidade. Pedido não acolhido, ressalvada a gratuidade
da Justiça.
JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA A AMBOS OS
RECORRENTES.
NO
MÉRITO,
RECURSOS
IMPROVIDOS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001971-34.2017.8.26.0575
(RC)
Pág. 3/5
Trata-se de Apelação interposta contra a r. sentença de fls. 382/384,
proferida nos autos da Ação de partilha de bens proposta por Tiago Eduardo Capitelli
em face da ex-esposa Silmara Morais.
A MM. Magistrada julgou parcialmente procedente a ação, decretando
a partilha dos bens móveis que guarneciam a residência, do lote do terreno descrito na
inicial e a residência construída pelo casal na proporção de 50% para cada parte.
Em virtude da sucumbência recíproca a D. Magistrada condenou cada
parte ao pagamento das custas e despesas processuais, com honorários advocatícios
destinados ao patrono da parte contrária fixados em 10% do valor da causa.
Inconformada, a requerida recorreu, postulando a concessão da
gratuidade da justiça, demandando, no mérito, o afastamento da condenação em
honorários e verbas de sucumbência, entendendo que havia sucumbido em parte mínima
do pedido inicial (fls. 371/381).
O autor apresentou contrarrazões (fls. 410/412) e, na mesma
oportunidade, interpôs recurso adesivo (fls. 398/404), postulando de início a concessão
da gratuidade da justiça, argumentando, no mérito, que o terreno no qual construída a
residência do casal havia sido adquirido por ele antes do casamento, devendo ser a
residência excluída por completo da partilha de bens, mesmo havendo a contribuição
financeira da requerida na construção do imóvel, em virtude da renúncia tácita da
requerida ao optar pelo regime de comunhão parcial de bens na ocasião do casamento.
Contrarrazões ao recurso adesivo às fls. 413/416, postulando o não
provimento do apelo do autor.
O RELATÓRIO.
A requerida faz jus aos benefícios da justiça gratuita.
Por ocasião da interposição da apelação, a apelante pleiteou a
gratuidade judiciária, asseverando ser pobre na acepção jurídica do termo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001971-34.2017.8.26.0575
(RC)
Pág. 4/5
Com efeito, a requerida demonstrou trabalhar como gerente de
atendimento bancário, percebendo uma média salarial de R$ 2.130,81 líquidos, importe
que não ultrapassa o equivalente a 3 salários-mínimos, critério pacificado neste Egrégio
Tribunal de Justiça.
Por estas razões, deve ser deferida a benesse pretendida.
O autor também faz jus aos benefícios da justiça gratuita.
No mesmo sentido, uma vez analisado o imposto de renda do
recorrente, verifica-se receber rendimentos no importe de R$ 1.860,00 mensais, cujo
valor não ultrapassa o equivalente a 3 salários-mínimos.
Por estas razões, também deve ser deferida a benesse pretendida.
No mérito, os recursos não comportam provimento.
Com efeito, o casamento foi celebrado sob o regime da comunhão
parcial de bens, de modo que todos os bens móveis e imóveis adquiridos e construídos
pelo casal na constância da união deverão ser partilhados na proporção de 50% para
cada um, consoante artigo 1.658 do Código Civil.
Aliás, restou incontroverso nos autos que o imóvel foi construído pelo
casal, fato confirmado por todas as testemunhas ouvidas em juízo, inclusive, o pai do
autor e o engenheiro civil responsável pela obra.
Analisada a escritura do aludido bem, possível constatar que o autor
adquiriu o terreno em 20/12/2006 pelo valor de R$ 4.900,00, sendo que a edificação do
imóvel somente ocorreu em 07/12/2012, ou seja, após o casamento.
Portanto, justa a inclusão do imóvel na partilha de bens, ficando
determinado que na ocasião da vendido, as partes deverão descontar o valor R$ 4.900,00
(corrigido monetariamente desde a data do pagamento) em favor do ex-marido, eis que
tal montante foi pago exclusivamente por ele na compra do terreno.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001971-34.2017.8.26.0575
(RC)
Pág. 5/5
Igualmente o recurso da requerida deve ser improvido.
Respeitados os argumentos em sentido contrário, as verbas da
sucumbência, inclusive os honorários, foram bem arbitradas na r. sentença recorrida, eis
que as partes restaram vencidas em extensões equivalentes do pedido inicial, inexistindo
motivo para a condenação em valor maior para o autor.
O autor restou vencedor em relação à partilha dos bens móveis que
guarneciam a residência do casal e do lote do terreno descrito na inicial. Já a requerida
em relação à partilha da residência construída pelo casal.
Desse modo, impõe-se a manutenção da sentença, pois a D.
Magistrada apreciou de forma correta a matéria posta, em consonância com a
jurisprudência e a legislação aplicável à espécie.
Por fim, considerando a sucumbência recíproca, as partes deverão
arcar com as custas e as despesas processuais as quais tenham dado causa e com os
honorários dos patronos da parte contrária, majorados de 10% para 15% do valor da
causa, observando que a gratuidade da justiça concedida nesta instância somente
atingirá a diferença majorada dos honorários.
Ante o exposto, pelo meu voto, concedo a justiça gratuita aos
recorrentes, no mérito, nego provimento aos recursos, nos termos da fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora